Tribunal: TJDFT
Processo: 0746208-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746208-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA TELES MACHADO PEREIRA, MEIGAN SACK RODRIGUES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Meigan Sack Rodrigues e Camila Teles Machado Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 211279312 do processo n. 0732827-48.2023.8.07.0001), complementada por decisão de embargos de declaração (ID 215581305), que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Sul América Companhia Nacional de Seguros, acolheu parcialmente a impugnação da parte devedora para reconhecer o excesso de execução de R$8.728,47 (oito mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) sobre a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 65658570), narram as agravantes que a executada “foi condenada ao pagamento de dano moral, cujo montante já foi quitado, e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação (valor do medicamento a ser fornecido + dano moral)”. Aduzem que a devedora “não impugnou o valor dos medicamentos postos na inicial, que auxiliou na definição do valor da causa”, nos termos do art. 293 do CPC. Alegam que a executada não pode “insurgir-se, pelas vias transversas, ao valor da causa e, ainda, pleitear excesso de execução, quando acostou as notas fiscais apenas sede de cumprimento de sentença”. Entendem que a discussão sobre os valores do medicamento encontra-se preclusa. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de fixar os valores dos honorários advocatícios sucumbências, com fulcro no valor do medicamento proposto na petição inicial e estipulado para definir o valor da causa. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 65658575). Em razão da prevenção verificada (ID 65663927), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito das agravantes. Verifica-se da sentença (ID 173372470) que a operadora de plano de saúde executada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em “10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (valor dos medicamentos a serem fornecidos + dano moral)”. Em razão do desprovimento da apelação interposta pela ré, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados, por esta d. Turma, ao patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação (ID 199195229). Conforme expressamente definido no título judicial, o valor da condenação deveria ser aferido, para fins de cálculo da verba de sucumbência, pelo somatório do preço do medicamento a ser fornecido (obrigação de fazer) com o montante da indenização por danos morais (obrigação de pagar). No ponto, a indenização por danos morais foi estipulada em R$10.000,00 (dez mil reais). Por outro lado, revela-se, neste momento, acertada a estimativa do preço do medicamento realizada pelo magistrado de origem com fulcro no valor indicado na nota fiscal de aquisição do produto pela operadora de plano de saúde ré multiplicado pela quantidade de caixas que deverão ser fornecidas. Assim, considerando que a prescrição médica é para uso do fármaco pelo prazo de 1 (um) ano, 2 (duas) vezes ao dia, e que a caixa tem 56 (cinquenta e seis) comprimidos, serão necessários 27 (vinte e sete) caixas. Como o preço de cada caixa, assinalado na nota fiscal de ID 210184834, p. 3, é de R$13.476,94 (treze mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), para o cumprimento da obrigação de fazer pela executada será necessário desembolsar R$363.877,38 (trezentos e sessenta e três mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos). Nesse contexto, os honorários advocatícios sucumbenciais de 11% (onze por cento) devem, a princípio, serem calculados sobre R$373.877,38 (trezentos e setenta e três mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), isto é, R$363.877,38 (trezentos e sessenta e três mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) correspondente à obrigação de fazer e R$10.000,00 (dez mil reais) da indenização por danos morais, totalizando a quantia devida de R$41.126,51 (quarenta e um mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos). Como a decisão recorrida fixou o montante dos honorários em valor, inclusive superior (R$43.625,69 – quarenta e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), não se verifica a probabilidade de direito das exequentes quanto a pretensão de majoração da referida quantia, utilizando como base para a definição do preço do medicamento o valor dado inicialmente à causa. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso porque a operadora de plano de saúde ré, conquanto tenha apresentado impugnação, na qual arguiu excesso de execução, depositou nos autos a integralidade dos valores executados pelas autoras (IDs 209988744 e 209990645). Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora